Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, cuja complementação ainda não foi efetivada, de forma que, não havendo norma disciplinadora de licença para o porte de arma branca, a norma penal em questão mostra-se inaplicável. Defendeu que se mostra evidente a violação ao princípio da legalidade penal em decorrência da incompletude do tipo penal em análise. Alegou que a condenação do ora acusado por ter portado faca fora das dependências de sua residência vai de encontro à garantia constitucional de não macular um indivíduo por delito que não esteja devidamente delimitado em lei. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia pela atipicidade da conduta.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 55419405). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55629141).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e que dispensa regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.
6. A Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima, segurança jurídica ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
7. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade da contravenção penal (art. 19 LCP) pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 577/2023 – 14a DP – ID 55419371 (Ocorrência Policial no 3.391/2023 – 20a DP – ID 55419368 e Auto de Apresentação de Apreensão no 200/2023 – ID 55419369) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.